Tribunal: TJDFT
Processo: 0759478-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO NO SERVIÇO. NÃO OPORTUNIZADO O REPARO PELA EMPRESA. DANO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedente o pedido indenizatório decorrente de má prestação de serviço de pintura de veículo.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de reparação de danos materiais. Informou que no dia 31/07/2023 levou seu veículo à oficina requerida para a realização de serviço de pintura completa, pelo valor de R$ 7.000,00. Narrou que ao receber o veículo de volta, verificou que os para-choques estavam soltos, os forros arrebentados, a lataria manchada, havia pane elétrica, manchas de tinta por dentro e a fechadura do porta malas estava quebrada. Noticiou que o serviço que era para ser feito em 20 dias somente foi entregue após 3 meses. Relatou ter sido obrigado a assinar nota promissória no valor de R$ 2.636,00 como complemento do valor dos R$ 5.000,00 já pagos via cartão de crédito. Pugnou pela condenação dos requeridos ao pagamento do valor de R$ 10.946,00, sendo o valor de R$ 10.800,00 referente ao conserto do que restou danificado quando da pintura e R$ 146,00 referente a compra de presilhas para prender o para-choque, as quais foram adquiridas pelo recorrente e não utilizadas no veículo.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 58458993). Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão trazida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do vindicado direito de ressarcimento dos valores despendidos com o conserto do veículo.
6. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alega que recebeu e aprovou a qualidade dos serviços em conclusão às fotos que o recorrido enviou, onde não eram apresentados os detalhes das falhas na pintura. Aduz que somente percebeu as falhas quando recebeu o veículo na oficina, tendo reclamado junto aos requeridos e questionado o serviço quando da entrega. Alega que em razão da agressividade e das ameaças proferidas pelo requerido restou impossível negociar alguma garantia do serviço. Requer o conhecimento do recurso e a reforma da sentença para condenar a parte requerida à reparação dos danos materiais decorrentes da falha no serviço prestado.
7. Para aplicação da inversão do ônus da prova não é suficiente apenas a formação da relação consumerista, sendo necessária também a demonstração da dificuldade na realização da instrução probatória. Tal instituto não alcança os meios de prova simples a que o consumidor tem acesso.
8. Nos termos do art. 26, I, do CDC, o consumidor tem o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação no prazo de noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis. O § 1° do mesmo artigo aduz que a contagem do prazo decadencial tem início a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços. Dessa forma, os requeridos estariam obrigados a efetuar o conserto dentro do prazo de garantia legal.
9. De acordo com os documentos constantes dos autos, o recorrente, após notícia de término do serviço de pintura no veículo, aprovou sua qualidade e efetuou a retirada do automóvel da oficina requerida. Apesar de ter noticiado nos autos que percebeu os defeitos na pintura no momento em que viu o carro pessoalmente, optou pela retirada do veículo, sem oportunizar aos requeridos a reparação dos defeitos apontados. Ressalte-se que não restou comprovado nos autos qualquer tipo de ameaça sofrida ou agressividade por parte dos requeridos a ensejar o receio de se exigir o cumprimento da garantia do produto pelo prestador de serviço. Ademais, o veículo foi retirado da oficina no dia 7/10/2023, conforme nota promissória assinada no dia da retirada – fato incontroverso, e os orçamentos em oficinas diversas foram realizados nos dias 9 e 10/10/2023, ainda dentro do prazo de garantia estipulado pelo CDC.
10. Quanto ao pedido de condenação do recorrente em litigância de má fé, para a aplicação da penalidade prevista nos arts. 79 e 80 do CPC, necessária a comprovação inequívoca das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, o que não restou demonstrado no presente caso.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.